Tribunal: TJPA
Processo: 0814176-24.2024.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814176-24.2024.8.14.0040

APELANTE: KAIQUE VIEIRA SOBRAL DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES PRATICADO CONTRA MÚLTIPLAS VÍTIMAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS FUNDAMENTADAS EM ELEMENTOS CONCRETOS. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de Kaique Vieira Sobral dos Santos, contra sentença que o condenou à pena de 05 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 142 dias-multa, pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, c/c art. 70, ambos do Código Penal), em razão da subtração, com violência e grave ameaça, de três aparelhos celulares de adolescentes nas imediações de uma escola pública. O recurso impugna a dosimetria da pena, alegando valoração indevida das circunstâncias judiciais e pleiteando a redução da pena-base ao mínimo legal, bem como a revisão da fração de aumento pela continuidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em valoração indevida das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal ao fixar a pena-base acima do mínimo legal; (ii) determinar se a fração de aumento aplicada em razão da continuidade delitiva deve ser revista por ausência de fundamentação concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A individualização da pena observou o método trifásico, com fundamentação concreta e idônea na primeira fase, nos termos do art. 59 do Código Penal, indicando a reprovabilidade da conduta com base em elementos objetivos dos autos.

A valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime se apoia no modus operandi do réu, que abordou adolescentes em via pública, nas imediações de uma escola, agredindo fisicamente uma das vítimas, gerando lesões corporais documentadas.

O local e a forma de execução do crime demonstram audácia e desprezo pela ordem pública, justificando a negativação das circunstâncias judiciais com base na maior reprovabilidade do comportamento.

A fundamentação da sentença é compatível com o art. 93, IX, da CF/88, afastando a alegação de decisão genérica ou desproporcional.

A jurisprudência do STF e do STJ admite a fixação da pena-base acima do mínimo legal com base em uma única circunstância negativa, desde que fundamentada, não se exigindo critérios matemáticos rígidos na dosimetria.

A avaliação da personalidade do agente pelo magistrado, quando realizada com base em dados extraídos dos autos, é admitida pela doutrina e pela jurisprudência, não configurando ofensa ao devido processo legal.

A fixação das penas-base em patamares superiores ao mínimo legal mostrou-se proporcional e devidamente justificada em relação a cada vítima, não se verificando ilegalidade ou arbitrariedade na fração aplicada em razão da continuidade delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando ao menos uma circunstância judicial do art. 59 do Código Penal for valorada negativamente com fundamentação concreta.

A fundamentação concisa, mas objetiva, baseada em elementos dos autos, é suficiente para justificar a elevação da pena.

A fixação da fração de aumento pela continuidade delitiva está sujeita à discricionariedade do julgador, desde que observe os critérios de proporcionalidade e motivação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 68, 70 e 157, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28.06.2016; STJ, AgRg no AREsp 1.434.078/SE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 09.09.2019; STF, RHC 107.213/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.06.2011; STF, RHC 101.576, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.08.2012.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ em favor de KAIQUE VIEIRA SOBRAL DOS SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Parauapebas, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 142 (cento e quarenta e dois) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, c/c art. 70, ambos do Código Penal brasileiro.

Segundo a denúncia ofertada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, no dia 06 de setembro de 2024, por volta das 15h40, na Rua Aurélio, esquina com a Rua Bom Jardim, neste município, o acusado subtraiu para si três aparelhos celulares pertencentes às vítimas LUCAS GABRIEL ALMEIDA DOS SANTOS, ANA CLARA NUNES AMÉRICO e STEPHANE VIEIRA DA SILVA. A atuação da guarnição policial, acionada via
CAD
, permitiu a localização do réu, identificado como o autor do roubo, o qual confessou o delito e indicou a localização dos bens subtraídos, posteriormente recuperados.

Consta dos autos que o réu abordou as vítimas nas imediações da Escola Irmã Laura, utilizando-se de uma motocicleta Honda POP branca, anunciando o assalto com a expressão “passa tudo”. Durante a execução do crime, agrediu a vítima LUCAS GABRIEL com golpes de capacete, provocando-lhe lesões visíveis na cabeça, peito, braços e boca. Parte dos objetos foi encontrada em sua residência, após diligência autorizada e acompanhada por sua esposa.

Irresignada com a condenação, a DEFENSORIA PÚBLICA sustenta, em síntese, a existência de valoração indevida das circunstâncias judiciais, especialmente no que tange à análise da culpabilidade e das consequências do crime, postulando a redução da pena-base ao mínimo legal e a revisão da fração de aumento aplicada pela continuidade delitiva.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO pugna pelo conhecimento do recurso e pelo seu integral desprovimento, afirmando que a sentença está devidamente fundamentada nas provas produzidas.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

II.I- Da correta dosimetria da Pena.

A DEFESA do apelante sustenta que o juízo de primeiro grau teria valorado negativamente diversas circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal
sem lastro fático concreto, afastando a pena-base do mínimo legal. Requer, por conseguinte, a exclusão dessas valorações e a fixação da pena no piso cominado.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, não se verifica o alegado vício.

Consoante se depreende da sentença , o magistrado fundamentou de forma expressa a negativação dos vetores que afastaram a pena do mínimo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que “é legítima a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrado, de forma concreta, que o resultado ultrapassa as elementares do tipo penal” (
STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/06/2016
).

Em idêntico sentido, decidiu a Suprema Corte no julgamento do
HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/09/2012
, ao afirmar que a análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal Brasileiro
deve ser feita caso a caso, admitindo-se a majoração da pena-base sempre que houver fundamentação concreta, ainda que sucinta.

Assim, a individualização judicial da pena se orienta pela suficiência da fundamentação e pela razoabilidade da majoração, bastando uma única circunstância judicial negativa para autorizar o afastamento do mínimo legal.

Cumpre lembrar, ademais, que o
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais, e, no caso em exame, tal exigência foi devidamente atendida. Embora a fundamentação apresentada pelo
juízo a quo
seja concisa, não se pode taxá-la de genérica ou inidônea, pois indica elementos objetivos retirados do processo que não constituem circunstâncias elementares do crime.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÕES CORPORAIS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. PROPORCIONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSIDERAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS.
1.
A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente.

2. "A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (STF, RHC n. 101576, relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/8/2012).
3. "É idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância" (AgRg no AREsp 1.434.078/SE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 9/9/2019).

4. Na hipótese, o sentenciante considerou desfavoráveis os motivos do crime porquanto perpetrado "por represália ao fato de a vítima não permitir que dormisse na sua casa na noite do crime".
5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.590.957/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 9/6/2020.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ NÃO ESTAVA NO LOCAL DOS FATOS NA HORA DA MORTE DA VÍTIMA. TESE NÃO PREQUESTIONADA. ART. 593, III, D, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS A PARTIR DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO. PRECEDENTES.
1. A questão jurídica levantada nas razões do especial não foi debatida sob o enfoque suscitado pela defesa, tampouco houve a oposição de embargos de declaração com o fim de forçar a sua análise, o que inviabilizou o seu exame por esta Corte Superior, em razão da ausência de prequestionamento.
2. No caso concreto, o julgador amparou-se no fato de que o conjunto probatório apresentado mostrou-se suficiente, a ponto de determinar a autoria do crime praticado. Diante desses fatos, a Corte Local negou provimento ao recurso de apelação, preservando a condenação perpetrada pelo Tribunal do Júri.
3. A alteração da convicção motivada na origem, em relação à análise feita pelo órgão julgador, a fim de afastar a sentença condenatória do Conselho de Sentença, demandaria o exame aprofundado do conteúdo fático e probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte. Precedentes.
4. Não se admite como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão proferido em habeas corpus, uma vez que o remédio constitucional não guarda o mesmo objeto e a mesma extensão material almejados no recurso especial. Precedentes.
5.
Inexiste, na espécie, ilegalidade no procedimento dosimétrico. Os vetores da culpabilidade e das consequências do crime foram justificados em elementos concretos, devidamente extraídos dos autos. Além disso, a jurisprudência desta Corte vem advertindo que o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor, porquanto o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação concreta e adequada, além da proporcionalidade na exasperação da pena, o que foi observado no caso em tela.

6. O pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus posteriores recursos, é descabido 7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.142.170/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta que a
culpabilidade
deve ser aferida a partir da maior ou menor reprovabilidade concreta do comportamento do agente, e não da natureza abstrata do delito (STF, RHC 107.213/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.06.2011).

Assim, diversamente do alegado pela DEFESA, a sentença não incorreu em fundamentação genérica. Ao contrário, apoiou-se em dados objetivos colhidos nos autos para concluir pela exasperação da pena-base.

Deveras, a doutrina de
Guilherme de Souza Nucci
é firme ao afirmar que:

(...) “é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador” (Código Penal Comentado, 6. ed., São Paulo: RT, 2006, p. 388).

Na primeira fase da dosimetria, o julgador considerou, expressamente as circunstâncias judiciais
do art. 59, do CP
, como desfavoráveis ao apelante fixando a pena-base acima do mínimo legal.

Quanto ao argumento que não seria possível a avaliação da personalidade pelo julgador, já é sedimentado na doutrina a possibilidade sendo que Guilherme Nucci (2025) afirma o seguinte:

Temos defendido, há muito, em particular na obra Individualização da pena, ser perfeitamente compatível a avaliação da personalidade do réu pelo magistrado. E há várias razões para isso: a) o elemento personalidade encontra-se legalmente previsto não somente no art. 59 deste Código, mas em vários outros dispositivos da legislação brasileira, demonstrando o interesse efetivo do legislador nesse quadro do ser humano; b) a análise feita pelo magistrado, na sentença, é vulgar ou leiga, no sentido de não se equiparar a um laudo feito por perito psicólogo. A decisão judicial não representa um teste de personalidade, para fins de tratamento. O juiz avalia a personalidade do acusado exatamente como está autorizado a verificar o seu elemento subjetivo (dolo ou culpa). Não se alega que o magistrado é incapaz de checar a vontade ou o conhecimento do agente no tocante à conduta praticada; desse modo, é inócuo afirmar que a personalidade é algo intangível pelo julgador; c) dizer que a personalidade é um elemento eminentemente técnico significa desconhecer a realidade, pois qualquer pessoa avalia outra, quanto ao seu comportamento – positivo ou negativo; d) outro erro das opiniões contrárias à avaliação da personalidade é afirmar que ela permitiria um aumento indevido da pena; ora, a personalidade também é utilizada para reduzir a pena-base, quando positiva. Ilustrando, a personalidade positiva é capaz de ser compensada com os maus antecedentes, e isso é no mais absoluto interesse do réu.

Assim, quanto à análise das circunstâncias judiciais se verifica que todas foram justificadas de forma idônea e aptas a fixar a pena-base acima do seu mínimo legal, no mais, como sabido, havendo circunstância judicial valorada negativamente, é lícito ao magistrado afastar-se do patamar mínimo no momento de fixação da pena-base, conforme, inclusive, entendimento sumulado pelo
TJ/PA, in verbis:

Súmula nº 2
3: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Grifo nosso)

O
juízo a quo
ter valorado a pena-base alicerçada em seu livre convencimento motivado, possuindo a discricionariedade para eleger o
quantum
da pena entre o mínimo e máximo estabelecido legalmente,
in casu
, não se faz necessária a realização do redimensionamento da pena-base aplicada, pois está em patamar justo e proporcional ao número de circunstâncias judiciais valoradas como negativas.

Cumpre destacar que a dosimetria da pena deve observar o método trifásico, nos termos do
art. 68 do Código Penal
, considerando, na primeira fase, as circunstâncias judiciais do
art. 59
do mesmo diploma legal.

A defesa sustenta a existência de equívoco na valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal brasileiro, pleiteando a fixação da pena-base no patamar mínimo legal. No entanto, a análise detida dos autos demonstra que a sentença de primeiro grau se encontra devidamente fundamentada, com base em provas consistentes e coerentes.

No que tange às
circunstâncias do crime
, destaca-se o
modus operandi
empregado pelo réu, que agiu com audácia ao praticar o roubo nas imediações de uma escola pública em plena luz do dia, abordando as vítimas — adolescentes estudantes — com violência e grave ameaça. O local da prática delitiva, por sua natureza e pela presença habitual de crianças e adolescentes, revela grau acentuado de reprovabilidade, justificando a valoração negativa deste vetor.

Quanto às
consequências do crime
, o conjunto probatório evidencia dano físico concreto. A vítima LUCAS GABRIEL ALMEIDA DOS SANTOS foi agredida com capacetadas pelo réu, o que resultou em lesões visíveis na cabeça, peito, braços e boca. Os autos contêm fotografias, boletim de ocorrência e depoimentos que corroboram esse quadro. A palavra da vítima, prestada de forma firme e coerente em juízo, foi corroborada por testemunhas e pelo relato dos policiais militares que atenderam à ocorrência, os quais confirmaram o estado físico da vítima e descreveram a agressão com riqueza de detalhes.

As demais vítimas, ANA CLARA NUNES AMÉRICO e STEPHANE VIEIRA DA SILVA, também confirmaram, em sede inquisitorial e judicial, a abordagem violenta perpetrada pelo réu, relatando que ele proferiu ameaças ao anunciar o assalto, exigindo os aparelhos celulares com a expressão “passa tudo”. Ressaltaram que estavam visivelmente intimidadas diante da postura agressiva do autor, que demonstrava frieza e domínio da situação.

O conjunto de depoimentos é coerente, convergente e harmônico, demonstrando a autoria e a materialidade delitiva de forma inequívoca. O acusado, por sua vez, confirmou em seu interrogatório a prática do crime, inclusive informando o paradeiro dos objetos subtraídos, os quais foram recuperados após diligência conduzida pela guarnição policial. A entrega espontânea dos bens, embora relevante, não descaracteriza a violência empregada nem neutraliza os efeitos lesivos já consumados.

No que se refere à dosimetria da pena, observa-se que, em relação às vítimas ANA CLARA e STEPHANE, foi negativada uma circunstância judicial (local da ação); já em relação à vítima LUCAS GABRIEL, além do local, foi negativada também a consequência do crime, em virtude das lesões físicas comprovadas. Assim, a fixação das penas-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses, e em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses, mostra-se proporcional, racional e consentânea com os parâmetros da jurisprudência pátria.

A alegação defensiva de que deveria ter sido aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa não se sustenta, pois inexiste imposição legal quanto à aplicação de critério matemático rígido na exasperação da pena-base. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite discricionariedade judicial na fixação da pena, desde que devidamente fundamentada, como ocorreu no presente caso.

A sentença atacada apresenta motivação clara, técnica e idônea, estando em harmonia com o arcabouço probatório produzido ao longo da instrução. A atuação judicial respeitou os limites legais, aplicando reprimenda compatível com a gravidade concreta dos fatos e com a intensidade da culpabilidade do agente.

Dessa forma, não se vislumbra vício ou desproporcionalidade na pena fixada, razão pela qual a pretensão recursal não merece acolhida.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 25/02/2026